Tribunal: CARF
Processo: 10530.720048/2004-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA FRANCISCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.720048/2004-35
ACÓRDÃO
3201-012.214 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
POSTO DE COMBUSTIVEIS IRARA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Data do fato gerador: 15/08/2003
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. ART. 170-A DO CTN. EFICÁCIA TEMPORAL.
DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO.
O art. 170-A do CTN tem aplicação às compensações cujos pedidos são
formulados posteriormente ao início de sua vigência, em 11 de janeiro de
2001, ainda que os créditos oferecidos pelo contribuinte tenham surgido
anteriormente. Os créditos tributários reconhecidos judicialmente por
decisão não transitada em julgado são impassíveis de compensação,
quando já aplicável o art. 170-A do CTN.
Recurso voluntário negado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 18 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda – Relator

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.214 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720048/2004-35
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o processo de Manifestação de Inconformidade contra o Parecer e o
Despacho no 1125 da SAORT/Feira de Santana, proferido em 2006, que considerou como não
declarada a presente compensação de débitos com créditos de Finsocial vinculado ao processo
judicial no 200233000001971, pleiteando a PER/DCOMP, sob a alegação de que à época da
apresentação do referido pedido, em 13/08/2003, não havia trânsito em julgado da ação, que
somente se deu em 03/03/2005, o que constitui infração ao art. 74, da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com a redação dada pela Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e
alterações trazidas pela Lei no 11.051, de 29 de dezembro de 2004, que acrescentou o §12,
considerando o art. 31 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, que
define a hipótese como ato de não declaração.
Cientificada do despacho e inconformada com o indeferimento do seu pedido, a
interessada apresentou manifestação de inconformidade alegando que é detentora de crédito de
Finsocial assegurado por decisão transitada em julgado, cujo crédito foi declarado através do
Mandado de Segurança 2002.33.00.000197-1, consoante certidão de inteiro teor, que anexa.
Alega que por se tratar de mandado de segurança aplica-se a Lei no 1.533, de 31 de
dezembro de 1951, cujo art. 12 atribui ao MS um caráter de auto executoriedade, que fica a
critério dos próprios impetrantes da ação e permite a execução da sentença antes do trânsito em
julgado da ação, pois do contrário o mandamus perderia sua natureza e sentido, que se
caracteriza na celeridade e garantia dos direitos líquidos, só que prejudicada pela impossibilidade
de produção das provas. Transcreve jurisprudência.
Menciona ainda que o despacho decisório além de indeferir o pleito, entendeu por
considerar não declarada a compensação, embasada no art. 31 da IN no 600, que nem mesmo é lei
e só veio ao mundo jurídico em 28/12/2005, muito após a realização da compensação,
desconsiderando o princípio constitucional da irretroatividade tributária, esculpida no art. 150, III,
que nem mesmo pode ser suprimido por emenda constitucional (ADIn no 939) e desobedecendo
ao inciso XXXVI do art. 5o, que trata do prejuízo ao direito adquirido, razão pela qual requer a
reconsideração do despacho para homologar a compensação declarada.
A Delegacia de Julgamento indeferiu a solicitação da manifestação de
inconformidade, alegando que o Juízo de 1o Grau da Justiça Federal da Bahia ao julgar o pedido,
concedeu parcialmente a segurança, declarando o direito de a impetrante efetuar a compensação
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.214 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720048/2004-35
3
dos valores recolhidos indevidamente com a respectiva correção, contudo, não acolheu o pleito de
declaração de inconstitucionalidade do art. 170-A do Código Tributário Nacional, e com isso não
teria ocorrido do trânsito em julgado do MS na data da transmissão da Dcomp.
O recorrente informou que com a inclusão do artigo 170-A do CTN, a legislação
restringiu a compensação de créditos do contribuinte advindos de decisão judicial não transitada
em julgado.
O contribuinte apresentou recurso voluntário, alegando a inaplicabilidade do art.
170-A do CTN e sua exigência pelo trânsito em julgado da decisão judicial, uma vez que sua
solicitação de homologação de compensação foi efetuada para fins de suspensão e não pronta
extinção do crédito tributária. Defende que o art. 170-A somente teria aplicação quando referente
à compensação prevista no art. 170, que gera uma condição resolutiva de extinção do crédito.
Esclarece que a compensação do contribuinte teve como base o art. 74 da Lei no 9.430/96, em que
o crédito tributário somente se extingue em momentos posterior, quando da homologação do
lançamento pela Fazenda Pública. A recorrente aduz que a Delegacia de Julgamento (DRJ) não fez
a aplicação do direito no caso concreto, em desobediência à ordem judicial que foi expressa em
autorizar a compensação do crédito, independentemente do trânsito em julgado da ação.
Em 2009, os membros da 2a Câmara/1a Turma Ordinária da 3a Seção de julgamento
converteram o recurso em diligência, para regularização de falha documental quanto
comprovação de que o procurador signatário do recurso voluntário detinha os poderes para tanto.
Via resposta à intimação, os documentos solicitados de representação foram juntados aos autos
(fls. 132 a 134).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Fabiana Francisco de Miranda, Relatora
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Trata o presente processo de análise de Declaração Eletrônica de Compensação no
37907.51626.150803.1.3.54-7418 (fls. 04 a 07) tendo como crédito pagamento indevido ou a
maior, oriundo de ação judicial.
Tal crédito foi declarado através do Mandado de Segurança no 2002.33.00.000197-
1. Conforme descrito na Sentença do mencionado MS (fls. 09 a 17), houve a análise de três
pedidos: 1) determinação à autoridade coatora a compensação dos créditos de FINSOCIAL que
possuía a impetrante com parcelas vencidas e/ou vincendas de quaisquer tributos federais; 2)
declaração de inconstitucionalidade do art. 170-A, ante a ofensa ao princípio constitucional da
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.214 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720048/2004-35
4
inafastabilidade da justiça; e 3) o deferimento de atualização dos valores levantados em
conformidade com determinados critérios da Justiça Federal.
Como resultado da sentença no MS, foi “concedido parcialmente segurança”,
declarando o direito do contribuinte:
“(...) efetuar a compensação dos valores recolhidos a título de FINSOCIAL com
parcelas vencidas ou vincendas de quaisquer tributos ou contribuições sob a
administração da Secretaria da Receita Federal, no valor correspondente ao total
recolhido indevidamente, corrigido monetariamente desde a data do pagamento
indevido até a data da compensação, incluindo-se os expurgos inflacionários
previstos na Súmula no 41 do TRF da 1a Região, aplicando-se de fevereiro/89 a
fevereiro/91 o IPC, no período de março a dezembro de 1991 o INPC e a partir de
janeiro de 1992 a UFIR (Lei no 8.383/91). Sobre os valores a serem compensados
devem incluir, também, os juros previstos pelo art. 39, §4o, da Lei 9.250/95 (a
partir da data do pagamento indevido), bem como os juros de mora de 1% ao mês
(art. 161 do CTN) a partir do trânsito em julgado desta sentença (art. 167 do
CTN).(...)”. (grifos nossos)

A concessão parcial da segurança se deu em virtude da sentença determinar que
não merecia acolhimento o pleito de declaração da inconstitucionalidade do art. 170-A do Código
Tributário Nacional (CTN), uma vez que esse normativo não ofenderia o princípio constitucional da
inafastabilidade da jurisdição.
Houve então julgamento de agravo regimental pelo Superior Tribunal de Justiça em
21/10/2004 (fls. 34 a 38), no sentido de informar que pela tese “cinco mais cinco”, não teria
ocorrido prescrição entre o lapso temporal da publicação do acórdão do STF que reconheceu
inconstitucionalidade da Lei (02/04/1993) e a data da de ingresso do Mandado de Segurança
(08/01/2002).
Quanto à análise no presente processo administrativo, a não homologação da
compensação pela Delegacia de Julgamento decorreu do entendimento pela vedação à
compensação em momento anterior ao trânsito em julgado da decisão judicial, nos termos do art.
170-A do CTN. Segue descrição:
“Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto
de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp no 104, de 2001)”

Quanto a essa matéria, o Superior Tribunal de Justiça julgou como precedentes
qualificados o “Tema Repetitivo 346”, conforme abaixo descrito:
“Questão submetida a julgamento: Questiona o alcance da expressão 'objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo' constante no art. 170-A do CTN,
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.214 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720048/2004-35
5
introduzido pela LC 104/01, na hipótese de o crédito do contribuinte apresentado
para compensação ser de tributo declarado inconstitucional.
Tese Firmada: Nos termos do art. 170-A do CTN, 'é vedada a compensação
mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial', vedação que se
aplica inclusive às hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo
indevidamente recolhido.”

É importante verificar nesse contexto a cronologia dos eventos:
30/09/1989 a 31/03/1992: Período de apuração dos créditos tributários
02/04/1993: Publicação do acórdão que reconheceu a inconstitucionalidade
pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 150.764-1/PE
08/01/2002: Ajuizamento do MS
15/08/2003: Transmissão de Dcomp
03/03/2005: Data do trânsito em julgado do MS
Note-se que a Lei Complementar no 104/2001, que introduziu o art. 170-A ao CTN,
entrou em vigor em 11 de janeiro de 2001. Dessa forma, quando da transmissão da Dcomp
solicitando a compensação do crédito tributário, já estava em vigor a regra do mencionado art.
170-A, em que somente após o trânsito em julgado do processo judicial que deveria ser
protocolado pedido de compensação.
Dessa forma, somente após a decisão final transitada em julgado poderia o
contribuinte ter utilizado o instituto da compensação.
Conforme descrição cronológica acima, a transmissão da Dcomp ocorreu em
15/08/2003, ou seja, em momento anterior ao trânsito em julgado do Mandado de Segurança de
03/03/2005.
Notadamente, pode-se concluir que é vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do devido
trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. Assim sendo, ações judiciais não definitivas,
como no presente caso, não são meios hábeis para autorizar o procedimento de compensação
pelo contribuinte.
Conclusão
Pelo exposto, voto pelo não provimento do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.214 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720048/2004-35
6

Fl. 141
DF CARF MF
Original